Tribunal: TJDFT
Processo: 0731062-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731062-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO contra decisão desta relatoria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e subsequentemente, ante o não recolhimento de preparo no prazo assinalado, negou conhecimento ao agravo de instrumento. Nesta sede recursal, o recorrente busca a reconsideração da decisão proferida, repisando o fundamento de que faz jus a gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 33730316. Instado a se manifestar quanto a tempestividade do agravo interno, o recorrente peticiona no ID 35016192; É o relatório. Decido. Das razões recursais, ID 33251722, depreende-se que a insurgência da parte recorrente é unicamente contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Repisa, em suas razões, que faz jus a referido benefício. Dos autos, denota-se que o indeferimento da gratuidade de justiça se deu com a decisão de ID 31606381, que, segundo certidão de ID 31701793, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 20/12/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 20/01/2022 (quarta-feira), começando o prazo recursal no dia seguinte, 21/01/2022 (quinta-feira). Logo, ainda que considerado o feriado de carnaval (entre os dias 28/02/2022 e 02/02/2022), o prazo terminou em 10/02/2022 (quinta-feira). O agravo interno em tela foi interposto somente em 07/03/2022, portanto, intempestivamente. A parte recorrente, instada a demonstrar a tempestividade, equivoca-se com as datas, pois considera o prazo da decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, e não da intimação da decisão vergastada, objeto de seu recurso, no caso, o indeferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator